Tribunal: TJDFT
Processo: 0749476-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749476-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON GOMES PENA AGRAVADO: DARIOMAR CUNEGUNDES DA CAMARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, MARLON GOMES PENA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (proc. 0703649-17.2024.8.07.0002), ajuizado em desfavor de DARIOMAR CUNEGUNDES DA CAMARA. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão, (ID 253830519) e com teor idêntico a recurso anteriormente interposto (agravo de instrumento no 0749465-91.2025.8.07.0000, distribuído em 07/11/2025, às 16:33, conforme certidão de ID no 78253049). Nesse descortino, é relevante destacar ser o ordenamento jurídico processual informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2025 14:00:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador